Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa por porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei 10.826/2003) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, caput e §2o, III, do Código Penal).
Defesa de um dos réus pleiteia absolvição do crime de porte ilegal, por insuficiência de provas, e do crime de adulteração, por atipicidade da conduta. Defesa do outro réu busca absolvição de ambos os crimes por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de adulteração de placa de veículo; (ii) se a adulteração de placa do veículo por fita isolante caracteriza conduta típica.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas por laudos periciais, depoimentos policiais e demais elementos de prova nos autos, que corroboram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia. 5. Depoimentos policiais, revestidos de presunção de legitimidade, revelam-se firmes e coesos, justificando a condenação. 6. Alteração de placa com fita isolante, ainda que grosseira, configura crime previsto no art. 311 do CP, conforme entendimento pacificado no STJ.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de um réu parcialmente conhecido e não provido; recurso do outro réu conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 14, caput; CP, art. 311, caput e §2o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 420.466/SC; TJDFT, Acórdão 1771922, 0730344-79.2022.8.07.0001.